Tribunal: TJSP
Processo: 1004867-29.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Origem do contrato comprovada. Pactuação de forma eletrônica com a realização de biometria facial. Ausência de irregularidade na contratação. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Origem do contrato comprovada. Pactuação de forma eletrônica com a realização de biometria facial. Ausência de irregularidade na contratação. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano moral não configurado. Multa por litigância de má-fé mantida. Alteração da verdade dos fatos configurada. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.